Tribunal: TJMT
Processo: 1042643-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042643-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WENDER VINICIUS DA SILVA - CPF: 012.018.051-04 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água/energia elétrica possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
protem rem
(AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).

2. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade consumidora. A negativa de troca de titularidade por débitos pretéritos configura dano moral
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação de indenizar.

3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. Valor majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que a reclamada condicionou a transferência da titularidade da UC para o nome do reclamante ao pagamento dos valores em aberto.

O recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O reclamante assevera que alugou o imóvel com UC 6/2241051-8, em 22/10/2020 e que o antigo inquilino da casa deixou alguns débitos pendentes de pagamento. Sustenta que ao tentar realizar a transferência da titularidade da unidade consumidora, por meio do canal de atendimento da Reclamada no aplicativo
WhatsApp,
não obteve êxito, em razão da impossibilidade de transferência de unidades consumidoras com débitos.

Aduz, ainda, que entrou em contato com a Concessionária através do telefone 0800 646 4196, todavia a reclamada se manteve irredutível, alegando que só seria restabelecido o fornecimento de energia com o pagamento do débito. A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, junta o contrato de locação, documento de titularidade do imóvel e
prints
da conversa de
WhatsApp.

A Concessionária reclamada sustenta que o requerente não apresentou a documentação necessária para a troca de titularidade, informando ainda que jamais impediu a mudança do titular ou exigiu o pagamento devido pelo antigo usuário, juntando aos autos cópia da ficha cadastral e histórico de ordens de serviço.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, percebe-se que a reclamada não realizou a transferência de titularidade pleiteada pelo reclamante através do canal de atendimento via aplicativo
WhatsApp
e, conforme informado na inicial, também não aceitou fazê-lo pelo telefone, em razão da existência de débitos em atraso na respectiva unidade consumidora.

Frise-se que no atendimento realizado por
WhatsApp
foi solicitado pelo reclamante a troca de titularidade da unidade consumidora n. 6/2241051-8. A esse respeito, verifica-se que após a confirmação do interesse de mudar a titularidade, a Concessionária informou a reclamante que não será possível a transferência de titularidade pelo canal de atendimento, em razão da existência de algum débito ou parcelamento em andamento, sendo solicitado que o reclamante entrasse em contato com a Concessionária pelo telefone 0800 646 4196.

Destaca-se que o reclamante só conseguiu obter a transferência de titularidade do referido imóvel, após o deferimento da medida liminar vindicada na exordial, em 29 de outubro de 2020.

Neste ponto, salienta-se que o referido contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza
propter personae
e, portanto, não constitui ônus real que deva acompanhar o imóvel, sendo a negativa de transferência de titularidade em razão da existência de débitos pretéritos do antigo morador ou ainda a sua a cobrança do novo morador, restando evidente a responsabilidade civil da empresa perante os prejuízos.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Em relação aos danos morais, a condenação deve ser mantida, isto porque ficou evidenciada nos autos a conduta ilícita da reclamada ao negar a transferência de titularidade da unidade consumidora para o reclamante, em razão da existência de dívida realizada por terceiro. Diante da falha na prestação do serviço oferecido, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, passível de indenização, haja vista que somente com o deferimento da medida liminar vindicada na exordial foi realizada a transferência de titularidade.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$5.000, 00 (Cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021